Tribunal: TJDFT
Processo: 0728247-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0728247-17.2019.8.07.0000 AI Agravante DISTRITO FEDERAL Agravado ROBERTO GONCALVES MUNIZ Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0710432-50.2019.8.07.0018, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o sequestro das verbas públicas, nos seguintes termos (Id. 52317659 dos autos de origem): “Tendo em vista que as alegações ora apresentadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença não se enquadram em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 525 do CPC, rejeito a referida impugnação. Sendo assim, entendo que o sequestro de verbas públicas é a medida que se impõe. Portanto, determino o sequestro de verbas no valor de R$ 59.610,00 (cinquenta e nove mil seiscentos e dez reais), conforme orçamentos trazidos, para aquisição do medicamento de que necessita o autor, para o tratamento pelo período de 3 (três) meses, sem prejuízo de posterior cumprimento da decisão pelo Distrito Federal após o esgotamento das verbas sequestradas. Realizado o bloqueio e a transferência para conta judicial vinculada a este Juízo, expeça-se alvará de levantamento e intime-se a parte autora para retirá-lo mediante a assinatura de termo de compromisso de prestação de contas mediante a apresentação de nota fiscal, onde constará o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para tal finalidade. O prazo para a prestação de contas deverá ser rigorosamente acompanhado pela Secretaria deste Juízo. Transcorrido o prazo sem manifestação da parte autora, façam-se os autos conclusos de imediato. Esgotadas as verbas sequestradas e persistindo o descumprimento pelo Distrito Federal em fornecer o medicamento, a parte autora poderá dar continuidade ao cumprimento de sentença. Intimem-se as partes e o Ministério Público. Sustenta o Agravante, em suma, que a r. decisão que determinou o sequestro dos valores não merece prosperar. Afirma que o Exequente se recusa a receber o medicamente nas farmácias da rede pública, pois prefere o sequestro das verbas públicas, conforme declaração do servidor público da Secretária de Saúde. Salienta que a declaração emitida constitui ato administrativo de ofício e faz prova dos fatos afirmados, conforme previsão do art. 425 do Código de Processo Civil, razão pela qual caberia ao Exequente comprovar que eles não correspondiam à verdade. Argumenta que a impugnação ao cumprimento de sentença permite a alegação de qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo, “para suspender o alvará e impedir o levantamento de recursos públicos, enquanto o paciente não pedir a reabertura de seu cadastro para receber da Secretaria de Saúde o medicamento e, apenas em caso de deficiência do estoque adquirido para ele ou por remanejamento de outros pacientes, venha a requerer o sequestro dos recursos públicos”. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para que o Distrito Federal não seja compelido a repassar quaisquer valores ao Exequente, mas sim a medicação pleiteada na ação de conhecimento. Sem preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, todavia, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, a Agravante defende, em suma, a suspensão da decisão que determinou o sequestro das verbas públicas para o custeio de três meses do medicamento determinado pela sentença exequenda. Em abono da sua pretensão, afirma que o Exequente se recusa a receber o medicamente nas farmácias da rede pública, pois prefere o sequestro das verbas, conforme declaração do servidor público da Secretária de Saúde. Salienta que a declaração emitida constitui ato administrativo de ofício e faz prova dos fatos afirmados, conforme previsão do art. 425 do Código de Processo Civil, razão pela qual caberia ao Exequente comprovar que eles não correspondiam à verdade. Argumenta que a impugnação ao cumprimento de sentença permite a alegação de qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo, “para suspender o alvará e impedir o levantamento de recursos públicos, enquanto o paciente não pedir a reabertura de seu cadastro para receber da Secretaria de Saúde o medicamento e, apenas em caso de deficiência do estoque adquirido para ele ou por remanejamento de outros pacientes, venha a requerer o sequestro dos recursos públicos”. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. No caso em espécie, o ora Agravado pediu o cumprimento de sentença em face do Distrito Federal com o objetivo de receber o medicamento NINTENDANIBE 150 mg, na quantia de uma caixa por mês. Requereu, subsidiariamente, o sequestro das verbas públicas no quantia de R$ 238.440,00 (duzentos e trinta e oito mil e quatrocentos e quarenta reais), referente ao fornecimento de 12 (doze) caixas – tratamento de 1 (um) ano. O douto Magistrado a quo determinou a intimação do Distrito Federal, para “a entregar o medicamento descrito na sentença ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias, em quantidade suficiente para 03 (três) meses” (Id. 13416369, p. 46). O Distrito Federal, por sua vez, requereu a extinção do processo e o arquivamento dos autos, sob o argumento de que o Exequente, ora Agravado, não busca o medicamento nas farmácias públicas, pois prefere o sequestro da quantia para compra do fármaco em locais privados. Feita essa breve digressão, tem-se que o Distrito Federal em nenhum momento manifestou interesse em cumprir a determinação judicial. Ora, o devedor poderia consignar a obrigação em juízo, juntar uma ordem de entrega do medicamento, porém se limitou a requerer o arquivamento do cumprimento de sentença. Assim, em um juízo de cognição sumária, não verifico que o Exequente cria obstáculos para o recebimento do medicamente, inclusive porque o mesmo é de fundamental importância para a sua sobrevivência. A demora na concessão do medicamente causará prejuízos irreversíveis ao Agravado, porquanto haverá a suspensão da continuidade do tratamento com risco de morte, o que justifica o sequestro da quantia necessária para aquisição da medicação prescrita. Acrescento que o douto juiz a quo determinou o sequestro dos valores para apenas três meses, podendo o Distrito Federal tomar medidas cabíveis para efetivar a decisão judicial. Além do mais, ao contrário do que faz crer o Distrito Federal, a obrigação continua exigível, não sendo caso de aplicação do artigo 525, §1°, III, do CPC. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Após, encaminhem-se os autos ao relator designado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2019. Desembargadora Fátima Rafael Relatora eventual